Tribunal: TJPA
Processo: 0011379-89.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011379-89.2016.8.14.0040

APELANTE: RONALDO DOS SANTOS, VAGNER FORTES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Confissão judicial. Provas suficientes e harmônicas. Materialidade e autoria comprovadas. Recursos conhecidos e improvidos.

I. Caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas por VAGNER FORTE SILVA e RONALDO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que os condenou como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo), à pena de 5 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, e 58 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Os réus pleiteiam a absolvição, sob alegação de insuficiência de provas.

II. Q
uestão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação dos apelantes pelo delito de roubo majorado, nos termos do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

III.
Razões de decidir

3.

A autoria e a materialidade do crime de roubo restam comprovadas pela prova documental, especialmente pelo auto de apreensão do bem subtraído, e pelos depoimentos da vítima e testemunhas, prestados de forma firme, coerente e harmônica., além da confissão dos recorrentes em juízo.

4.

As declarações da vítima e de seu irmão, testemunha presencial, confirmam a dinâmica do crime, apontam com segurança os réus como autores e descrevem a grave ameaça com emprego de arma de fogo, sendo a motocicleta utilizada na fuga localizada com vestígios compatíveis com a narrativa (sangue e identificação visual).

5.

Ambos os apelantes confessaram o crime em juízo, corroborando os demais elementos probatórios e afastando qualquer dúvida quanto à sua participação ativa e consciente na prática do delito.

6.

A alegação de que o apelante Vagner apenas “acobertou” a ação e estava sob efeito de álcool não encontra amparo nas provas dos autos, revelando-se mera tentativa de desqualificação da conduta; tampouco procede a negativa de autoria sustentada por Ronaldo, diante de todo contexto probatório.

7.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece o especial valor probatório da palavra da vítima nos crimes patrimoniais, sobretudo quando harmônica com os demais elementos dos autos.

8.

A fixação das reprimendas observou os princípios da individualização da pena, proporcionalidade e legalidade, nada havendo que justifique sua revisão.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recursos conhecidos e improvidos.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, I e II; art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e lhes negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se das apelações penais interpostas por

VAGNER FORTE SILVA e RONALDO DOS SANTOS
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que os condenou pelo delito do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, fixando, para cada um, a pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 58 (cinquenta e oitos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto(ID 16794354 - Pág. 16/16794355 - Pág. 5).

Em suas
razões
, pedem sua
absolvição
, sob alegações de insuficiência de provas (IDs 16794355 - Pág. 10/ 16794355 - Pág. 13; 16794355 - Pág. 15/ 16794355 - Pág. 18).

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
se manifestou pelo
não provimento
dos recursos (ID 25121253).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
improvimento
dos recursos

(ID 25436127)
.

É o relatório.

À revisão. Com intenção de julgamento em sessão presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

dos

apelos.

Consta dos autos que os apelantes foram denunciados como incursos nas sanções penais do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro.

Segundo consta da exordial, no dia 17/07/2016, por volta das 20h, no bairro Casas Populares, na cidade de Parauapebas, os denunciados, a bordo de uma motocicleta Honda BROZ/NXR 150, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, abordaram a vítima Rosemary Silva Dias, que estava em frente a residência, na companhia do irmão, Rosivaldo Dias, e exigiram a entrega de seu aparelho celular SAMSUNG GALAXY S4. Em seguida, empreenderam fuga.

A denúncia foi recebida em 26/08/2016, ID nº 16794350 - Pág. 1.

São os fatos.

Os recorrentes

pedem sua
absolvição
, sob alegações de insuficiência de provas
.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco e sustentam a sentença nos exatos termos em que se encontra.

Autoria e materialidade do fato restaram sobejamente provadas nos autos, bem como a dinâmica do delito, notadamente pelo Auto/Termo de Exibição e apreensão do objeto (ID nº 16794348 - Pág. 1/2); confissão judicial dos corréus, ora apelantes, e depoimentos da vítima e testemunhas.

Vejamos trechos dos depoimentos tomados em juízo, conforme mídias dos autos e conforme foram transcritos na sentença (ID 16794354 - Pág. 18):

ROSEMARY SILVA DIAS, vítima do evento criminoso, disse: “(..) que estava na frente de casa com alguns familiares quando os sujeitos chegaram numa moto, com um revolver ameaçando todos, e entregou o seu celular. O seu irmão efetuou um disparo e atingiu o sujeito que estava na moto (Wagner), quando estavam em fuga. Os agentes estavam bastante agitados. Quem saltou da moto foi o RONALDO, que estava sem capacete. O outro agente estava de capacete, mas reconheceu os dois. (...)”

ROSIVALDO SILVA DIAS, irmão da vítima Rosemary, relatou: “(...) que estava com a sua irmã no dia do crime e reconheceu os acusados como autores do delito e efetuou um disparo contra os acusados quando estavam emfuga, ainda apontado a arma para a ofendida. A moto utilizada foi encontrada, inclusive com marcas de sangue. (...)”

A testemunha SANDRO DE ASSIS, disse em seu depoimento judicial que: “(...) fez o transporte do acusado RONALDO do Município de Canaã para a cidade de Parauapebas.

Por fim, os acusados WAGNER FORTE SILVA e RONALDO DOS SANTOS, confessaram a autoria do crime que teve como vítima Rosemary Silva Dias. (...)”

Como se vê, as provas reunidas nos autos são fartas e satisfatórias, aptas a embasar a sentença condenatória, não havendo, pois, nada que corrobore as assertivas da defesa.

A atuação dos recorrentes no evento criminoso é inconteste e confessada por eles próprios em juízo.

A defesa do apelante Wagner, em suas razões recursais, afirma que ele estava sob a influência de bebida alcoólica e apenas “acobertou o crime praticado pelo réu Ronaldo dos Santos”, enquanto a defesa de Ronaldo afirma sua inocência.

Ocorre que, conforme demonstrado acima, as alegações não encontram qualquer respaldo nas provas dos autos que, por sua vez, demostram, de forma indubitável, que os meliantes planejaram o delito, se armaram e agiram em unidade de desígnios.

Ademais, as firmes declarações prestadas pela vítima e testemunha são de grande importância como elemento probatório para fundamentar o édito condenatório.

Nesse sentido:

"(...) O Tribunal de origem deu credibilidade ao relato da vítima, em consonância ao entendimento desta Corte de que, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. (...) 7. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no AREsp: 1871009 DF 2021/0111395-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

Não há, portanto, que se falar em absolvição, vez que resta claro que os recorrentes praticaram o delito ativa e coordenadamente, contribuindo para a produção do resultado.

Inviável, assim, o acolhimento de qualquer dos pleitos.

Embora não contestadas, observo que as dosimetrias das penas não reclamam reparos.

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço dos recursos e lhes nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025